Tribunal: STF
Processo: HC 228744
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Em consulta a certidão de distribuição verifico que este é terceiro habeas corpus impetrado pelo patrono de ANTONIO INACIO LIMA, todos relacionados a mesma ação penal originária e nos quais são articulados argumentos similares, relacionados a supostas nulidades havidas no trâmite da ação penal originária.



    Na presente impetração, o paciente sustenta que inicialmente impetrou, nesta Suprema Corte, o HC 225.590, o qual teve seu seguimento negado por ser substitutivo de agravo regimental e, na sequência, após julgado o agravo regimental no âmbito do STJ, impetrou novo HC no STF, autuado sob o número, suscitando os mesmos argumentos do HC 225.590, que também teve seu seguimento negado. Esclarece, porém, que a presente impetração comporta singularidade, pois “o primeiro Habeas Corpus impetrado só teve seu conhecimento negado por conta da pendência de Habeas Corpus no âmbito do STJ. Uma vez que o remédio constitucional impetrado no STJ já transitou em julgado, não há qualquer óbice ao conhecimento de um novo HC no âmbito deste Tribunal Constitucional”.



    Nada obstante os argumentos vertidos, observo que o novo arrazoado em nada altera a conclusão já estabelecida nos incidentes anteriores. 



    Diversamente do que sustenta o recorrente, o HC 225.590 não fora por mim negado somente pela ausência de posicionamento do STJ sobre a matéria. Em verdade, o writ também figurava como sucedâneo de revisão criminal.



    Não bastasse, após analisar os documentos juntados nos autos - incluindo as decisões das instâncias ordinárias, contra as quais os habeas corpus se insurgem -, conclui que não tratava-se de “decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal”.



    Confira-se excerto da decisão proferida: 



    “1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à análise do writ.



    2. Cabimento do habeas corpus



    2.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    2.2. Ademais, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



      “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que julgou a impetração, sem ter manejado irresignação regimental, bem como funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



      4. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora expostos.”



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília 5 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente